Tribunal: TJDFT
Processo: 0707056-50.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES (CONDOMÍNIO IRREGULAR). ABERTURA DE ACESSO INDEPENDENTE. AUTORIZAÇÃO ASSEMBLEAR.
1. A jurisprudência desta Corte adotou o entendimento de que, nas hipóteses de condomínio irregular, considerando a situação fundiária e habitacional do Distrito Federal, a aderência à associação de moradores é automática quando adquiridos os direitos sobre bem localizado nos limites do condomínio de fato (Acórdão 1172676, 07023560220178070020, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 30/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. O regimento interno da associação de moradores, excepcionando a regra geral, permite a abertura de portões de entrada/saída de veículos/pedestres nos lotes limítrofes com a área externa do condomínio apelante, desde que haja autorização assemblear.
3. In casu, a apelada obteve expressa autorização, por decisão soberana da maioria dos associados, em acordo com o disposto no Estatuto Social da prefeitura autora, para abrir portão de garagem com acesso para a área externa do condomínio apelante.
4. Ad argumentandum, observa-se, pelas provas dos autos, que a associação de moradores autora é condescendente com a construção, ora impugnada, já que a própria apelada já possuía uma porta de entrada/saída de pedestres no muro limítrofe com a área externa do condomínio. Situação que se reflete com os outros dois moradores da associação recorrente.
5. Recurso desprovido.